Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante o manifestado pela Procuradoria de Justiça Cível[1] e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a agravante desistira do prosseguimento da ação mandamental que promovera. Diante da desistência manifestada, a ação principal fora extinta, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do estatuto processual vigente. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, vez que, prolatada sentença, todas as questões que lhe eram antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 33938984